Tribunal: TJBA
Processo: 0006209-17.2007.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006209-17.2007.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PINHEIRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

**AA

CONSTITUCIONAL. INDENIZATÓRIA. IMAGEM. DIREITO DA PERSONALIDADE. MATÉRIA JORNALISTICA. NATUREZA INFORMATIVA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A proteção à imagem é direito da personalidade, garantido na Constituição Federal.

II – A teor do disposto na Súmula 403 do STJ, a utilização de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, sem previa autorização, enseja dano de ordem moral.

III – A mera publicação de imagem em matéria jornalística de interesse social não enseja, necessariamente, violação à imagem ou à honra, sendo pertinente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral somente se demonstrado o abuso do direito de informar.

IV – Evidenciado o fim informativo da notícia jornalística que publicou a imagem do Autor sem sua autorização, associada à ausência de abuso do poder de informar por parte do veículo de comunicação, impositiva é a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0006209-17.2007.8.05.0004
,
da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como
Apelante
MARCELO PINHEIRO DE SANTANA e como
Apelad
a
EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA